Tribunal: TJES
Processo: 5003786-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003786-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA SOUSA DE FREITAS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003786-29.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ELISANGELA SOUSA DE FREITAS

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA QUANTO A CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que indeferiu o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, os Requeridos, ora Recorridos, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). Efetivamente, percebe-se da própria narrativa da Recorrente que a consumidora admite que realizou a transferência de forma consciente em favor do fraudador, tendo sido ludibriada pelo estelionatário a fazê-las após conversa com suposto contato de seu advogado (que, entretanto, não utilizavam o número de telefone habitual, mas apenas a foto de contato do causídico no aplicativo WhatsApp). Ressalta-se que a Recorrente foi convencida a realizar o pagamento sob pretexto de receber alvará judicial, circunstância essa que, somada à incongruência do número de contato do interlocutor, já deveria ter sido considerada pela Recorrente a fim de detectar a inidoneidade das informações que lhe eram passadas por terceiro.

(3). Nesse sentido, entendo que com razão os Recorridos em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e da própria consumidora) e inibir a responsabilização dos Recorridos. Isso porque os serviços bancários prestados pelos Recorridos podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço dos Recorridos.

(4). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(5). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar aos Recorridos e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(6). Outrossim, verifico que faltou à consumidora cuidado mínimo na realização da referida transação, a qual fez sem adequada checagem da idoneidade do interlocutor (destacando-se, uma vez mais, a circunstâncias surreais do negócio proposto, bem como a divergência do número utilizado pelo seu advogado em relação àquele que a contatou), tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelos estelionatários.

(7). Dessa forma, considerando a ausência de responsabilidade dos Recorridos quanto à suposta falha ocorrida
in casu
, entendo que não merece procedência o pedido de compensação por danos morais, devendo se manter inalterado, entretanto, o capítulo da r. sentença referente à indenização por danos materiais, haja vista que não é permitido ao órgão julgador que adote entendimento que prejudique a situação da parte recorrente na hipótese de ausência de manejo de recurso da parte contrária (princípio
non reformatio in pejus
), como no caso dos autos.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)